Tribunal: STF
Processo: RC 1191
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL (DL. 314/67, ART. 36). PARA A
TIPIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 36 DO DL 314/67, BASTAM A
DOUTRINAÇÃO, O ALICIAMENTO, O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES VISANDO A
REORGANIZAR PARTIDO POLÍTICO CUJO REGISTRO TENHA SIDO CASSADO.
CONDENAÇÃO APOIADA NAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.